Tribunal: STF
Processo: Rcl 74997
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-04-30

Ementa:
Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E TRABALHISTA. AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. EXECUÇÃO TRABALHISTA. DETERMINAÇÃO JUDICIAL. RETENÇÃO DE CRÉDITOS DEVIDOS POR ENTE PÚBLICO. VIOLAÇÃO AO QUE DECIDIDO NA AÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL 485. AGRAVO PROVIDO.



    I. Caso em exame



    1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que negou seguimento à reclamação constitucional, na qual se alegava violação à ADPF 485 em razão de ordem judicial para retenção de valores devidos pelo ente público a uma instituição privada.



    II. Questão em discussão



    2. Verificar se a determinação judicial para retenção de créditos devidos pela Fazenda Pública a instituição privada viola a decisão proferida na ADPF 485.



    III. Razões de decidir



    3. A jurisprudência de ambas as Turmas do Supremo Tribunal Federal impede a retenção de valores públicos por ordem judicial, em casos como o deste processo, ainda que sejam destinados ao pagamento de empresa privada.



    IV. Dispositivo e tese



    4. Agravo regimental provido para cassar a decisão reclamada e determinar que outra seja proferida, com observância do entendimento firmado no julgamento da ADPF 485/AP.



    _________



    Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 167, VI e X.



    Jurisprudência relevante citada: STF, ADPF 275/PB, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe de 27/6/2019; ADPF 485/AP, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe de 4/2/2021; Rcl 52.460-AgR/MA, Rel. p/acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 13/4/2023; Rcl 53.818-AgR/RS, Rel. p/acórdão Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe de 27/10/2022; Rcl 53.041-AgR/MA, Rel. p/acórdão Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2023; Rcl ; Rcl 53.041-AgR/MA, Rel. p/acórdão Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe de 1º/3/202342.461-AgR/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 30/4/2021.